Tribunal: TJBA
Processo: 2000086-11.2025.8.05.0271
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000086-11.2025.8.05.0271 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: CHARLES REIS DO NASCIMENTO Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 117 DA LEP. MEDIDA DE CARÁTER EXCEPCIONAL. ALEGAÇÃO DE DOENÇA GRAVE (CIDs F44.5 E G40). DOCUMENTOS MÉDICOS ILEGÍVEIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DA GRAVIDADE DA ENFERMIDADE OU DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO SISTEMA PRISIONAL. PREVISÃO LEGAL DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS (ARTS. 14 E 120 DA LEP). AGRAVANTE FORAGIDO, EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, DEMONSTRANDO AUSÊNCIA DE COMPROMISSO COM O CUMPRIMENTO DA PENA. INCOMPATIBILIDADE COM A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. PRECEDENTE DO STF (RHC 94.358/SC) INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar, formulado sob alegação de estado de saúde precário do apenado, condenado a 07 anos de reclusão pelo crime de lesão corporal grave (art. 129, §3º, CP). II. Questões em discussão 2. Alegada necessidade de recolhimento domiciliar em razão de convulsões dissociativas e epilepsia, com fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana. 3. Possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade em regime semiaberto por prisão domiciliar. III. Razões de decidir 4. Prisão domiciliar é medida de caráter excepcional, admitida apenas quando comprovada doença grave que inviabilize o tratamento em estabelecimento prisional. 5. Relatórios médicos juntados aos autos apresentam-se ilegíveis e insuficientes para comprovar a alegada gravidade da enfermidade. 6. Sistema prisional dispõe de assistência médica, sendo possível a realização de exames e consultas externas mediante escolta, conforme previsão da LEP. 7. Apenado encontra-se foragido, em local incerto e não sabido, circunstância que evidencia ausência de compromisso com o cumprimento da pena e incompatibilidade com o benefício pleiteado. 8. Inaplicável o precedente do STF (RHC 94.358/SC), por ausência de prova inequívoca de risco de morte ou impossibilidade de tratamento no cárcere. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que indeferiu a prisão domiciliar, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução nº 2000086-29.2025.8.05.0271 da Valença/BA, sendo Agravante CHARLES REIS DO NASCIMENTO e Agravado, o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER o Agravo em Execução interposto e NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado. Salvador, .